Tribunal: TJES
Processo: 5008447-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008447-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: IMIGRANTE TINTAS LTDA-ME

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO BRUTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada, nomeando o sócio-administrador como depositário dos valores constritos, com prestação de contas mensal e realização de depósitos judiciais até a quitação integral da dívida, no âmbito de execução de título extrajudicial ajuizada em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a adoção da penhora sobre faturamento da empresa; (ii) estabelecer se o percentual de 10% fixado na origem atende aos critérios de proporcionalidade, sem comprometer a atividade empresarial da executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A penhora sobre o faturamento empresarial tem caráter subsidiário e exige a demonstração de ausência de bens penhoráveis ou dificuldade na alienação dos existentes, conforme dispõe o art. 866 do CPC.

Os autos revelam a frustração de diversas tentativas de localização de bens da executada, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a ineficácia de medidas anteriores, o que justifica a medida excepcional.

A jurisprudência do STJ, inclusive em recurso repetitivo (Tema 769), admite a penhora sobre faturamento desde que observados critérios objetivos: (i) inexistência de bens preferenciais, (ii) preservação da atividade empresarial, (iii) percentual razoável e (iv) nomeação de administrador-depositário.

A decisão agravada atende aos requisitos legais e jurisprudenciais ao nomear o sócio como administrador-depositário, determinar a prestação mensal de contas e fixar percentual sobre o faturamento.

Contudo, a fixação em 10% mostra-se excessiva diante da realidade econômico-financeira da empresa agravante, cujo faturamento bruto mensal gira entre R$ 224 mil e R$ 355 mil, com ausência de lucro líquido, o que justifica a redução para 5%, em atenção à menor onerosidade e à função social da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre o faturamento de empresa é admissível de forma subsidiária, desde que demonstrada a inexistência de bens penhoráveis ou a dificuldade de alienação dos existentes.

O percentual a ser fixado deve observar a razoabilidade, de modo a não inviabilizar a atividade empresarial, devendo ser reduzido se a situação financeira do devedor assim recomendar.

A nomeação do sócio como administrador-depositário e a imposição de prestação mensal de contas são compatíveis com o art. 866, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 835, X, e 866; CF/1988, art. 170, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.666.542/SP (Tema 769), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.234.697/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.06.2023; TJES, AI 0027093-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, j. 17.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008447-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: IMIGRANTE TINTAS LTDA-ME

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes
pares,
consoante relatado,
o presente recurso tem por objeto a aferição da juridicidade da decisão judicial que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto mensal da empresa executada
, nomeando o sócio-administrador como depositário dos valores constritos, com imposição de prestação mensal de contas e realização de depósitos até a quitação integral da dívida.

Pois bem.

A legislação processual civil autoriza a penhora de percentual do faturamento da empresa,
desde que inexistentes bens penhoráveis suficientes ou, sendo existentes, estes sejam de difícil alienação
. Vejamos:

Art. 866.
Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.

§ 1º O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

§ 2º O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

§ 3º Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel.

Nesse sentido
, Guilherme Peres de Oliveira ensina que o texto do CPC positivou os seguintes critérios reconhecidos pela jurisprudência: “
(i) inexistência de outros bens passíveis de penhora ou que, apesar de existentes, sejam de difícil alienação; (ii) seja nomeado administrador-depositário, o qual terá as funções descritas no § 2º [art. 866 do CPC] e (iii) que o percentual a ser penhorado não inviabilize o exercício da atividade empresarial
” (Breves comentários ao novo código de processo civil, Revistas dos Tribunais, coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, 2015, p. 1975).

De igual modo,
já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. PENHORA DE VALORES NA BOCA DO CAIXA. EQUIVALÊNCIA AO FATURAMENTO BRUTO DA EMPRESA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante a orientação firmada no STJ, a penhora sobre o faturamento da empresa não equivale a dinheiro, mas sim à medida excepcional, devendo ser observados certos requisitos para o seu deferimento, quais sejam: inexistência de bens do devedor - no entanto, se os possuir, que sejam de difícil alienação ou insuficientes a saldar o crédito demandado; nomeação de administrador para apresentação de plano de pagamento; e que o percentual fixado sobre o faturamento não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
Precedentes: REsp. 1.675.404/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 14.9.2017; AgRg no AREsp. 518.189/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.10.2014; AgRg no REsp. 919.833/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.4.2011. [...]” (AgInt no REsp 1592597/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020)

No caso concreto
, os autos de origem versam sobre execução de título extrajudicial ajuizada em 2016, cujo histórico processual revela a
frustração reiterada de diversas tentativas de localização de bens penhoráveis
, tais como bloqueio de ativos financeiros (via SISBAJUD), buscas por veículos (via RENAJUD), tentativas de adjudicação, alienação judicial e até mesmo penhora sobre o estoque da empresa executada.

Tal cenário revela a ausência de bens de fácil expropriação aptos à satisfação do crédito, justificando a adoção da penhora sobre o faturamento da empresa como medida de natureza subsidiária, nos termos dos arts. 835, X, e 866 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.666.542/SP, Tema 769), firmou compreensão no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa, embora não mais qualificada como absolutamente excepcional, deve observar critérios objetivos de adequação e proporcionalidade, a saber: (i) inexistência de bens preferenciais; (ii) demonstração de que a medida não inviabiliza a atividade empresarial; (iii) fixação de percentual razoável; e (iv) nomeação de administrador-depositário com prestação periódica de contas.

A decisão agravada encontra-se em consonância com tais diretrizes
, tendo nomeado o sócio da empresa como administrador-depositário, determinado a comprovação do faturamento dos seis meses anteriores à constrição, e fixado o percentual de 10% sobre o faturamento bruto.

Entretanto, no que se refere ao percentual estabelecido,
entendo que a fixação em 10% mostra-se excessiva diante da realidade econômico-financeira demonstrada pela agravante nos autos
, ainda que de forma sumária.

A dívida exequenda, conforme atualização nos autos de origem, gira em torno de
R$ 156.037,02 (cento e cinquenta e seis mil, trinta e sete reais e dois centavos)
, enquanto o faturamento bruto mensal da empresa, entre julho/2024 e abril/2025, oscilou entre
R$ 224.615,08 e R$ 355.895,21
, com relato de elevados custos operacionais e ausência de lucro líquido.

Diante desse contexto, e considerando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da função social da empresa (art. 170, III, da Constituição Federal),
entendo razoável a modulação da medida imposta, reduzindo-se o percentual de penhora para 5% (cinco por cento)
sobre o faturamento bruto mensal da agravante, o que se revela suficiente para assegurar a efetividade da execução, sem inviabilizar a atividade empresarial.

Tal providência, ademais, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. MITIGAÇÃO.
PENHORA DE PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. CRITÉRIOS ENSEJADORES DA EXCEPCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme quanto à possibilidade de fixação de penhoras no percentual de 5% a 10% do faturamento bruto da empresa, com vistas a, por um lado, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução.
3. Na hipótese, tendo a Corte estadual, à luz das provas existentes nos autos, alcançado o entendimento pela aplicação da medida excepcional a fim de assegurar a satisfação do crédito, não pode este Superior Tribunal revolver o acervo fático-probatório para adotar conclusão diversa. Assim, dada a excepcionalidade da via eleita, o acolhimento da pretensão recursal é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.234.697/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

No mesmo sentido, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO SEGUIDO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO SUMÁRIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM TAL RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE EXECUÇÃO FICAL. EXCEPCIONALIDADE QUE PERMITE A PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PERCENTUAL QUE NÃO É DESARRAZOADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de execução fiscal em face das pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo Rock Burger. 2. Reconhecimento, em diversas execuções fiscais, da existência de grupo econômico firmado pelo grupo Rock Burger, com a consequente determinação de uma série de medidas de constrição patrimonial. 3.
Existência de provas documentais que revelam a (i) unidade de gerenciamento, a (ii) intercomunicação patrimonial e a (iii) fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Entendimento mais recente do c. STJ ( AREsp 1455240/RJ) que orienta no sentido da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, em sede de ação de execução fiscal. 5. Possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa, eis que observados os critérios previstos no art. 866 do CPC.
6. Percentual a título de penhora sobre o faturamento (5%) que, face o tamanho da dívida, não pode ser considerado como excessivo.
7. Decisão mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AI: 00270930320198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2020)

Dessa forma, a redução do percentual para 5% (cinco por cento), ao meu sentir, atende de forma mais equilibrada aos postulados da proporcionalidade, da razoabilidade e da efetividade da execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reduzir o percentual de penhora sobre o faturamento bruto da empresa executada para 5% (cinco por cento), mantendo-se a decisão agravada nos demais termos
.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

D
es.

Robson Luiz Albane
z

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.